Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715278-06.2020.8.07.0009 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Suporte Construções Ltda Apelada: Prefer Impermeabilizantes Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Suporte Construções Ltda (Id. 67753282) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que rejeitou a impugnação à ação monitória e declarou constituído o crédito em favor da apelada. Por meio da petição referida no Id. 69918379 a advogada cadastrada nos autos como representante processual da apelante juntou comprovante de renúncia ao mandato anteriormente outorgado. Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pelo representante legal da recorrente (Id. 69918395). Em consulta aos autos do processo é possível constatar que a devedora, ora recorrente, ainda não constituiu novo advogado para atuação na presente relação jurídica processual. Na sequência, a apelante foi intimada para que procedesse a regularização da respectiva representação processual (Id. 71384351 e Id. 70776790), nos moldes da regra prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC. No entanto, manteve-se inerte em relação à aludida determinação, como aponta a certidão referida no Id. 71567165. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que a apelação interposta pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em exame a procuradora da devedora noticiou a resolução do negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios, tendo efetuado a regular comunicação aos mandantes para que houvesse a constituição de novo advogado (Id. 69918395). Diante da revogação do mandato foi determinada a intimação pessoal da apelante para a regularização de sua representação processual, mas não houve manifestação nos autos a esse respeito (Id. 71567165). Com efeito, a ausência de regularização da representação processual da recorrente após a fixação de prazo razoável, por este Relator, deve resultar no não conhecimento do recurso, nos termos da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. A esse respeito observe-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do apelo da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, reste omissa a sanar o vício. 2. A norma não exige que, nesta hipótese, a intimação seja pessoal. 3. Segundo o artigo 1.021, §4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. Agravo Interno não provido. Multa do artigo 1.021, §4o, do CPC fixada.” (Acórdão no 1148975, 0702995-43.2018.8.07.0001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 76, § 2o, inc. I, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Majoro os honorários para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos moldes da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator